Tribunal: STF
Processo: ARE 1273487
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo do embargante, tendo em vista a deficiência de fundamentação quanto à presença de repercussão geral da matéria constitucional, a incidência da Súmula 279/STF e a natureza infraconstitucional da controvérsia (doc. 111). 



    O embargante sustenta que “[...] entre a interposição do recurso extraordinário e sua efetiva submissão à apreciação deste Eg. Supremo Tribunal Federal, houve fato superveniente que ocasionou a perda de objeto do ARE sob apreço” (doc. 112, p. 1). 



    Ao mesmo tempo afirma que a decisão impugnada “[...] desconsiderou a perda do objeto do recurso extraordinário, uma vez que os débitos discutidos estão extintos”, razão pela qual requer o acolhimento destes embargos com efeitos infringentes, a fim de que se declare a prejudicialidade do recurso extraordinário interposto (doc. 112, p. 2). 



    Em 11/2/2025, neguei seguimento a este recurso, sendo a decisão publicada em 12/2/2025.



    Das peças juntadas pelo embargante verifico que o recurso extraordinário com agravo perdeu seu objeto, notadamente pela manifestação da Municipalidade trazida pela embargante e juntada aos autos (doc. 112, pp. 50-56).



    Posto isso, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC, acolho os embargos de declaração com excepcionais efeitos infringentes, torno sem efeito a decisão integrante do documento eletrônico 111 e julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo (art. 21, § 1°, do RISTF), devido a perda do objeto recursal. 



    Ante a preclusão consumativa destes embargos, não conheço dos recursos juntados pelas Petições 19494/2025 e 19595/2025 (docs. 112 e 114, respectivamente). 



    Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata aos autos.



     



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



 Relator